Tribunal: TJSP
Processo: 1500128-65.2021.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado consumado e receptação dolosa - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Tese não consagrada pelo ordenamento jurídico pátrio – Penas fixadas com critério – Regime inicial mantido – Recursos não providos.